Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-37.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-37.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, RODRIGO FRANCO DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: CIA DA COLHEITA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EZIQUIELA WINDBERG, ELVIS RIGODANZO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PREÇO VIL. PRECLUSÃO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada em desfavor de CIA DA COLHEITA LTDA. – ME e ALTAIR ARMINDO RODHE, visando à cobrança de saldo remanescente de R$ 105.625,46, decorrente de inadimplemento contratual em consórcio com garantia por alienação fiduciária. A controvérsia refere-se à validade da venda extrajudicial do bem (Plataforma de milho MF G-05) e ao valor a ser abatido do débito. A sentença desconsiderou os laudos de avaliação apresentados pela Apelante em sede de impugnação aos embargos monitórios e determinou o abatimento com base no valor original do bem, sob alegação de ausência de notificação prévia e de preclusão da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão na juntada dos laudos de avaliação do bem na fase de impugnação aos embargos monitórios; (ii) estabelecer qual o valor correto a ser considerado para abatimento do saldo devedor: o da venda extrajudicial ou o valor original de aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada dos laudos de avaliação em sede de impugnação não configura preclusão, porquanto visou rebater fato novo (preço vil) alegado pelos Apelados em seus embargos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 435, caput, parte final, do CPC.

A interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 435 do CPC mostra-se excessivamente formalista e dissociada da lógica procedimental da ação monitória, cujo requisito inicial é apenas a prova escrita sem eficácia de título executivo.

A venda extrajudicial do bem por R$ 64.000,00 não configura preço vil, tendo em vista que a média dos três laudos de avaliação realizados à época da alienação foi de R$ 63.333,33, sendo o preço efetivo inclusive superior à média apurada.

A ausência de notificação prévia da venda não invalida a cobrança do saldo remanescente, pois não foi demonstrado prejuízo concreto aos devedores, e a finalidade da norma — evitar venda por valor ínfimo — foi plenamente atendida.

A assinatura do “Termo de Entrega Espontânea” evidencia ciência prévia dos Apelados quanto à alienação do bem e consequente responsabilidade pelo saldo, afastando alegações de nulidade fundadas em formalismo dissociado da boa-fé objetiva.

A utilização do valor original de aquisição do bem como critério de abatimento ignora a natural depreciação decorrente do uso e transfere indevidamente o ônus ao grupo de consorciados, contrariando os princípios do mutualismo e do equilíbrio do sistema de consórcios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a juntada de documentos em impugnação aos embargos monitórios quando destinados a contrapor fatos novos alegados pela parte adversa, conforme art. 435 do CPC.

Não se configura preclusão quando os documentos foram apresentados na primeira oportunidade em que a parte pôde se manifestar sobre alegações fáticas novas.

O valor da venda extrajudicial do bem deve ser utilizado para abatimento do saldo devedor quando comprovada sua adequação ao valor de mercado à época da alienação.

A ausência de notificação prévia da venda não invalida a cobrança do saldo remanescente, desde que não demonstrado prejuízo concreto ao devedor.

O sistema de consórcios, baseado no mutualismo, não admite a transferência do ônus da depreciação de bens inadimplidos aos demais consorciados adimplentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 435 e 700; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 384; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001145-02.2022.8.26.0294, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 26.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0061407-09.2019.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 29.01.2025; TJPR, Apelação nº 0001579-73.2017.8.16.0031, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 21.08.2019; TJDFT, Apelação nº 0705873-89.2019.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000981-37.2019.8.05.0154
,
em que figuram como Recorrente a
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.
e Recorrid
as a

CIA DA COLHEITA LTDA.
e
ALTAIR ARMINDO RODHE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03